Tribunal: TCU
Processo: 039.596/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis riscos ao ambiente de negócios do comércio internacional dos produtos agropecuários brasileiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado a respeito de possíveis riscos relacionados ao ambiente de negócios do comércio internacional dos produtos agropecuários brasileiros. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer da presente documentação como representação, por não atender aos seus requisitos de admissibilidade; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e ao relator das contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2020; 9.3. arquivar os autos.